Tribunal: TJES
Processo: 5007847-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007847-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES.
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 2.000 VRTEs. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada ao Banco Cetelem S/A, de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau carece de fundamentação e (ii) determinar se a redução da multa para 2.000 VRTEs foi adequada e proporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença de origem é válida, pois explicita que o porte econômico do Banco Cetelem foi supervalorizado em detrimento dos demais critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração e vantagem auferida).

O valor da multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator —, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa aplicada inicialmente (54.990,20 VRTEs) mostrou-se desproporcional, correspondendo a aproximadamente 90 vezes o valor do contrato questionado (R$ 2.293,85), o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa para 2.000 VRTEs atende ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem configurar abuso ou desproporção, e alinha-se à jurisprudência da Corte que orienta a adequação das sanções pecuniárias aos parâmetros do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da sentença que reduz multa administrativa deve considerar todos os critérios previstos em lei, especialmente a proporcionalidade e razoabilidade entre o valor da sanção e os fatos do caso concreto.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa desproporcional, mesmo quando legalmente fundamentada, desde que a adequação do montante respeite o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 57; CPC, art. 1.013, §3º, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007847-28.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO
CETELEM
S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em razão da sentença de id. 9205017 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa arbitrada em desfavor do
BANCO CETELEM S/A.
de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs.

O E. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acolheu a preliminar de ausência de fundamentação e anulou a sentença recorrida, oportunidade em que, amparado pelo art. 1.013, §3º, VI, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extirpando da decisão administrativa ensejadora da multa a causa de aumento de pena, fixando-a em 41.242,65 VRTEs.

Primeiramente, com relação a preliminar de ausência de fundamentação, tenho por rejeitá-la, pois o juiz de origem manifestamente consignou que foi dada excessiva importância ao porte econômico da empresa, justamente um dos balizadores constantes da dosimetria da pena, ainda que não tenha se manifestado especificamente quanto aos demais:

In casu
,
constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao mérito, vislumbra-se que a consumidora inaugurou reclamação junto ao PROCON alegando que requereu ao BANCO CETELEM, o fornecimento de boleto para quitação de contratos de empréstimos, porém não foi atendida.

Observo que, no curso do processo administrativo, a instituição financeira disse que teria feito contato com a consumidora, que, por sua vez, demonstrou desinteresse na quitação do contrato, fato que foi refutado pela reclamante.

Saliento ainda que a instituição bancária não compareceu à audiência de conciliação.

Lado outro, observo que a decisão administrativa que impôs a multa está fundamentada no descumprimento da apresentação dos boletos para quitação antecipada do contrato nº 2249888812310, cujo valor contratado era de R$2.293,85 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Apesar de se tratar de documentação que afeta especificamente à reclamação do consumidor, entendo inadequado o arbitramento de multa quanto ao montante fixado, em aproximadamente 90 vezes o valor pactuado no contrato.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor do contrato em aproximadamente 90 vezes, revelando manifesta desproporção.

Consigno que a redução para 2.000 VRTEs cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Data de julgamento 11/09/2023).

Como também já assentou este TJES,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Desse modo, inauguro divergência para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reduziu o valor da multa fixada no processo administrativo nº 0413-006168-8, fixando-a em 2.000 VRTEs.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007847-28.2022.8.08.0024

RELATOR:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

V O T O

Eminentes pares, vieram-se os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença id. 9205017 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa administrativa arbitrada em desfavor do BANCO CETELEM S/A. de 54.990,20 VRTEs para 2.000 VRTEs.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, acolheu a preliminar de ausência de fundamentação e anulou a sentença recorrida, oportunidade em que, com fulcro no art. 1.013, §3º, VI, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extirpando da decisão administrativa apenas a causa de aumento, fixando-a em 41.242,65 VRTEs, conclusão igualmente acolhida pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
.

Sobreveio a divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada, confirmou a sentença objurgada para manter a redução da multa para o patamar de 2.000 VRTEs.

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo culto Des. Fábio Brasil Nery, por entender, na esteira da divergência manifestada por S. Exª, que o magistrado singular consignou suficientemente as razões que autorizam, de acordo com o seu convencimento, a redução da multa administrativa impugnada nesta demanda.

Com efeito, a multa estabelecida no patamar de 54.990,20 VRTEs, que, convertida nos dias de hoje, alcança o valor de R$247.631,86 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC, notadamente a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Extrai-se dos autos que o procedimento administrativo em que fixada a multa combatida decorreu de reclamação de consumidora que afirmou não ter obtido boleto para quitação antecipada de débito, sendo que a operação retratada no contrato era de
R$2.293,85
(dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Nesse contexto, a autarquia estadual considerou haver prática abusiva consubstanciada em “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, culminando, ao final, com a aplicação da multa no valor de 54.990,20 VRTEs.

Assim, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC, sendo de rigor a manutenção da redução estabelecida pelo Juízo
a quo
.

Acompanho, então, a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
5007847-28.2022.8.08.0024

AP
ELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/
ES

APELAD
O
:
BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(
PROCON/
ES
)
, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em ação ordinária ajuizada por
BANCO CETELEM S.A.
, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral “
para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº
0413-008.168-8, fixando-a em 2.000 VRTEs
”, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (cinco por cento) sobre o valor da multa reduzida, na forma do artigo 85, §3º, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu o PROCON/ES a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, “
visto que reduziu, sem qualquer critério objetivo, a multa aplicada de
54.990,20
VRTE's para
2.00
0,
00
VRTE's, em afronta ao princípio da razoabilidade
”, conspurcando o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Pontuou que, “
como em muitos outros envolvendo a revisão de multas pelo Procon/ES, observa-se que o Juízo de piso não fundamenta adequadamente o porquê da redução da multa, mas apenas se restringe a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, a saber, a proporcionalidade e razoabilidade
”, assim como “
também não fundamentou como chegou ao novo valor de
2.0
00,
00
VRTE's. Apenas houve a utilização de conceitos indeterminados e motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão envolvendo demandas em face do Procon.
”

Destacou que “
existe uma legislação
fixando os parâmetros para definição do valor da multa questionada nos autos e, para eventual redução desta em âmbito judicial, imperioso que se analise cada parâmetro fixado em lei, pois só assim será concretizado o princípio da fundamentação. É somente o erro na base de cálculo (decorrente da análise incorreta dos parâmetros legais) que poderia ensejar tal redução, sob pena de malferir o princípio da legalidade e da separação dos poderes.
”

No mérito, arrazoou que “
O referido processo administrativo decorreu de reclamação realizada por consumidora, sendo que a fundamentação contida nas decisões administrativas indica o ilícito perpetrado pela Parte Apelada e o seu descaso em relação a consumidora
”, devendo manter-se a multa aplicada na seara administrativa, posto que proporcional e razoável, sob pena de deslegitimar a atuação do PROCON em defesa do consumidor.

Ausentes as contrarrazões.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELO PROCON/ES

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação adotada no comando sentencial resumiu-se a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
, tampouco se fez o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
deixando de
explicitar, por mínimo que seja, com base em quais
elementos
concretos chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES,
a fim de reduzir a penalidade de

54.990,20 VRTE's para 2.000,00 VRTE’s, uma diferença de mais de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando o valor atual do VRTE.

Note-se que o magistrado
a quo

ignorou as fórmulas de cálculo presentes nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011,
sem que ao menos declarasse a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas, como também, repise-se,
reviu a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade
, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacionar com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ou seja, a realidade concreta do caso, atuando, assim, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC.

Para que não haja dúvidas, transcrevo as razões de decidir insertas no comando sentencial no qual, reitero, procedeu-se à redução da penalidade administrativa por meio do
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade)
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
em decisão cujos motivos se prestariam a justificar qualquer outra das inúmeras demandas anulatórias movidas em face dos PROCONs.

Vejamos:

“Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa. (...)

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa (...).

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0413-008.168-8, fixando-a em 2.000 VRTEs.”

Veja-se esse é o mesmo texto de sentenças outras, também já anuladas por ausência de fundamentação, a consagrar a ideia de que o conteúdo decisório está a servir a todo e qualquer caso análogo ao dos autos.

Destarte,
a
manifestação judicial
recorrida não atende ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
eis que
não enfrentou a situação concreta
, dela não constando o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada,
nem tampouco os motivos para o arbitramento da multa no patamar fixado, a despeito das disposições normativas vigentes.

Veja-se que “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra
demanda na qual
pleiteada a
revisão da multa administrativa aplicada por PROCONs
poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não se veda o uso de manifestações padronizadas para julgar demandas análogas, mas sim que se valha o Magistrado de decisão genérica, que tome como fundamento, unicamente, aspectos principiológicos, gerais, sem a demonstração da ilegalidade no caso concreto, postura esta consistente em error in procedendo que resulta na nulidade da decisão.

Nesse sentido:

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma,
acolho a preliminar de ausência de fundamentação
suscitada por PROCON/ES
para ANULAR A SENTENÇA, oportunidade em que prossigo
à análise meritória
,
nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15.

II – DO MÉRITO

Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
,

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise das
Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.

Na hipótese, trata-se de ação visando a anulação de penalidade administrativa, decorrente de reclamação de consumidor que não logrou êxito em sua tentativa de quitar antecipadamente os contratos de mútuo bancário feitos com a Empresa Autora, diante da omissão desta em lhe enviar o respectivo boleto com o valor final para pagamento e quitação antecipada, oportunidade em que impôs PROCON/ES multa administrativa no valor de 54.990,20 VRTE's somada a causa de aumento de pena, alcançando, à época (2018) um valor final de R$ 179.960,94 (cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), tudo conforme decisão proferida no Processo Administrativo 0413.008.168-8.

Diante de tal realidade aduz a Demandante a arbitrariedade e o desvio de finalidade na fixação da penalidade administrativa, afirmando ter prestados os esclarecimentos devidos, feito contato com o consumidor, que teria, então, desistido da quitação do contrato. Alega, ainda, ofensa aos postulados administrativos na imposição da multa, por ausência de fundamentação adequada. Adiciona que a penalidade é fruto de uma única reclamação de um único consumidor, não havendo propagação da ação entre os consumidores, não auferindo nenhuma vantagem do ato reclamado, a não se justificar a penalidade imposta, afirmando, ainda, não observados os critérios legais para valoração da multa.

Do minucioso exame dos autos, noto que, de fato, o Processo Administrativo 0413.008.168-8 foi instaurado em razão da reclamação de um único consumidor, que visando a quitação do contrato afirmou ter se dirigido ai correspondente bancário, mas este não mais se localizava no local de costume, razão de ser de socorrer-se do PROCON Estadual.

Segue o Processo administrativo com a informação de que a Empresa teria feito contato com o consumidor que, por sua vez, teria manifestado desinteresse na quitação do contrato.

Todavia, questionado o consumidor sobre tal realidade, esta afirmara que em nenhum momento foi feito contato com pela Empresa, dizendo “inconsistente e obscura” tal informação, destinada apenas a postergar a solicitação da reclamante.

Marcada audiência conciliatória, não comparece a Empresa, que colacionou ao Processo Administrativo as cópias dos contratos vigentes entre com o consumidor reclamante.

Pois bem.

O fato concreto que decorre dos autos é que não demonstra, minimamente, a Empresa-Autora o seu alegado.

Não há nos autos provas, nem sequer indícios de que tenha feito contato com o consumidor, que este tenha desistido da quitação antecipada, nem tampouco de que tenha enviado ao PROCON a documentação pertinente a tanto, como afirma na exordial.

Portanto, inexiste prova alguma de que tenha o Fornecedor empreendido esforços a satisfazer a reclamação do consumidor, que encontra amparo na lei (pagamento antecipado do débito).

Dos autos decorre, portanto que, mesmo após o intermédio do PROCON/ES, restaram inobservados pela Empresa-Autora, os artigos 6º, inciso III, 52, §2º, do CDC:

CDC

Artigo 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

A este respeito, a prática encontra previsão expressa de aplicação de penalidade pelo Decreto 2181/97, vejamos:

Decreto 2181/97.

Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que
, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando:

XX - impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro;

Veja-se que revela-se relevante ponderar ser evidente a ausência de elementos que permitam afastar a compreensão alcançada pelo PROCON/ES na decisão administrativa que se pretende anular, direcionada à violação, pela fornecedora/demandante, do direito expresso do consumidor, conforme supracitado.

Especificadamente no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução de Serviço 019/2008, notadamente em seu artigo 5º, já citado, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor,
com
o
resta materializado na planilha de
ID 9204528, pág. 42
.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC. 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
I
I
, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008
2
. Em relação ao porte econômico, corretamente inserida a Instituição Financeira como
EMPRESA DE GRANDE PORTE
, constando dos resultados financeiros em seu sitio eletrônico um lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2018, ano da autuação do PROCON, de mais de 385 milhões de reais
3
, mas que foi presumidor pelo PROCON em R$ 30 milhões mensais, dada a ausência de apresentação de balanço patrimonial.

Referido faturamento, de suma importância para a fixação da pena base em
41.242,65
VRTEs.

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Uma vez fixada a pena base em 41.242,65 VRTEs, se fez incidente circunstância agravante constante do inciso I, do artigo 26, do Decreto Federal 2181/97, qual seja, a reincidência do infrator, impondo aumento de 1/3 do valor da multa aplicada.

Todavia, neste ponto, entendo que
a decisão adm
i
nistrativa impõe ilegalidade
, ou seja, ao atribuir causa de aumento de pena sem o devido fundamento.

Ocorre que em sua decisão, funda o aumento de pena o PROCON na reincidência do Fornecedor, ou seja, reincidência em não conferir ao consumidor os meios necessários a liquidação antecipada dos contratos de mútuo vigentes, o que, contudo, não encontra correspondência probatória na prova do processo administrativo, nem tampouco nos fundamentos da decisão administrativa, que não discrimina, nem sequer tangencia causa concreta para o aumento de pena no caso presente.

A decisão administrativa, portanto, impõe causa de aumento de pena sem lastro fático justificante,
a revelar indevida a majoração, que há de ser extirpada.

V
eja-se, ainda, a planilha referida, que ao contrário do ponderado pelo Fornecedor, é expressa em não pontuar, para efeito do valor da multa eventual vantagem auferida, constando do campo respectivo a expressão “NÃO”.

Assim, conforme a planilha de cálculos e a decisão recorrida, excetuada a causa de aumento de pena, a pena a ser aplicada resume-se aos
41.242,65
VRTEs,
considerando a infração havida ainda em 2013
.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado, impondo-se, apenas, a exceção da causa de aumento de pena.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução de Serviço 019/2008 para a fixação da pena base.

Notem, eminentes desembargadores, que, embora suscite violação principiológica, o Autor o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na
Instrução de Serviço 019/2008,
o que deverá ser observado por este
Ó
rgão
C
olegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

Sequer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os critérios do artigo 57, do CDC, não teriam sido observados pelo PROCON/ES, contudo,
em momento algum
se
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infraç
ão,
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

Assim vale destacar, à luz do entendimento do STJ que “
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
4
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que,
in verbis
:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para acolher a preliminar de ausência de fundamentação e ANULAR A SENTENÇA recorrida, a teor do artigo 93, inciso IX, da CF/88, e do artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, oportunidade em que, com esteio no artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extirpar da decisão administrativa ensejadora da multa, a causa de aumento de pena, fixando a penalidade em 41.242,65 VRTEs, considerando a infração havida ainda em 2013.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, observando a proporção da condenação vertida, fixando-as no patamar de 2/3 para o Autor e 1/3 para o Estado, para quem não são devidas tais despesas, como cediço, além dos honorários advocatícios que, fixo em 10% para cada litigante, calculados sobre os respectivos proveitos econômicos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Anexo I, Grupo III: 24. deixar de assegurar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros (art. 52, § 2º)

3

https://www.cetelem.com.br/documents/d/guest/2019_df_banco_cetelem_1_semestre

4

BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007847-28.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (INCORPORADOR DO BANCO CETELEM S.A.)

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES no processo administrativo nº 0413-008.168-8, passando de 54.990,20 (cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa vírgula vinte) VRTE’s para R$ 2.000,00 (dois mil) VRTE’S.

Em razão da decisão não unânime, os autos foram remetidos ao meu gabinete para continuação do julgamento na forma do art. 942, do CPC, e hoje trago o meu voto.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

A multa impugnada nesta ação foi aplicada com base em reclamação feita por 01 (uma) consumidora que se sentiu lesada pela negativa do Banco BNP Paribas Brasil S.A (Incorporador do Banco Cetelem S.A.) em emitir boleto para a quitação antecipada de contrato de financiamento.

De acordo com o art. 52, § 2º, do CDC, os consumidores têm direito à liquidação antecipada dos débitos contraídos por meio de financiamento, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto à comprovação dos fatos alegados pela consumidora reclamante, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Noutra parte, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa administrativa fixada no valor de 54.990,20 (cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa vírgula vinte) VRTE’s foge totalmente à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração praticada, tendo sido reduzida para 2.000,00 (dois mil) VRTE’S.

Em outras palavras, a conduta da instituição financeira não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor da consumidora, mas, sim, em favor do ente público, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor definido na sentença – 2.000,00 (dois mil) VRTE’S, observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relatora Substituta: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTARQUIA ESTADUAL.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 43.345,53 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação consistente na má prestação de serviço de TV a cabo. Mantida a redução realizada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190255786, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado [...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Com o acréscimo destas razões, da mesma forma que o fez o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da multa reduzida.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira